Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO. VIA ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível que objetiva a anulação ou reforma da sentença proferida em embargos opostos à execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão gira em torno da análise sobre a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para aparelhar processo digital de execução de título de crédito.
III. Razões de decidir
3. A modificação da causa de pedir, com a inauguração do debate, nesta Instância Revisora, sobre a aplicação de normas e princípios do Direito Consumerista para justificar a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário, constitui inovação recursal e como tal, não pode ser conhecida.
4. Na qualidade de destinatário da prova, o Juiz deve determinar a produção das provas necessárias à solução do litígio e indeferir a produção daquelas consideradas inúteis e protelatórias.
5. Não sendo questionada a existência ou autenticidade do título de crédito e não tendo sido expressamente indicado o valor da dívida cobrada na petição inicial dos embargos à execução, mostra-se inútil a produção da prova pericial para o julgamento dos embargos.
6. Com o advento do processo judicial eletrônico, a juntada da via original do título de crédito para aparelhar os processos de execução não é mais imprescindível, sendo suficiente a juntada da respectiva cópia digitalizada.
7. Na hipótese de fundada suspeita sobre a inexistência do título ou de sua transferência a outro credor, ao juiz é sempre garantida a possibilidade de determinar ao credor, a qualquer momento, a apresentação do título ou mesmo o seu depósito na secretaria do juízo.
8. Verificado o insucesso dos devedores/embargantes no desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do credor/embargado, é de rigor o desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 425 e 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1356380, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15.07.2021;TJDFT, Acórdão 1979653, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1847721, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Rel. Desig. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j.11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1835209, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024.